Tribunal: TJDFT
Processo: 0742958-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742958-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42334592) interposto por FATO CONSUMADO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de NE5 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI e EDENJONES ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de restrição da circulação de veículos para dar efetividade à penhora. Eis o teor do decisório combatido (ID 143299153 dos autos de referência): Indefiro o pedido de restrição de circulação ID. 130131694, haja vista que não estão demonstrados as hipóteses do art. 300 do CPC. No caso vertente, não se evidencia o perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). (grifo nosso) O recorrente sustenta que o indeferimento da restrição de circulação após o lançamento da penhora dos veículos, requerida com fundamento no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, afeta o crédito em demasia, pois já esgotou todas as medidas típicas de execução e não obteve êxito em ver adimplido ou garantido o crédito. Alega que a realização das diligências cabíveis pelo juízo foram tentativas infrutíferas de persecução patrimonial. Pretende o lançamento de restrição na circulação dos veículos penhorados. Assim, destacando que a prestação jurisdicional deve ocorrer em tempo e em condições efetivas e adequadas, requer a concessão de efeito suspensivo para permitir a restrição na circulação dos veículos penhorados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada, como no caso de não localização dos veículos. O ato de obstar a circulação de veículos deve ser medida utilizada excepcionalmente para dar efetividade à penhora realizada, no caso, desde 15.3.2022 (ID 118424298 e 118424297 dos autos de referência). Consoante jurisprudência desta egrégia Corte, a restrição serve para dar efetividade aos princípios que norteiam a tutela executiva, uma vez que permite a localização dos bens penhorados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. MEDIDA CABÍVEL. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores. 2. Realizadas outras medidas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, diante da dificuldade de localização do executado e do veículo penhorado, a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual permite a inscrição, via RENAJUD, da restrição de circulação do automóvel. Precedente deste Tribunal. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado, localizado em consulta ao sistema RENAJUD, contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436091, 07130788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo encontrado via RENAJUD. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas possíveis que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação. (Acórdão 1423242, 07359988420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, o acolhimento da pretensão deduzida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o lançamento da restrição de circulação nos veículos penhorados em nome dos agravados até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador